Tribunal: STF
Processo: HC 58509
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-13
Data de publicação: 1981-03-13

Ementa:
QUALIFICATIVA DO MOTIVO TORPE EXPRESSAMENTE ARGUIDA AO TEXTO DA
DENUNCIA. ERRO MATERIAL NA INVOCAÇÃO DO INCISO II DO PAR-2. DO
ART-121 DO CÓDIGO PENAL, NÃO DENUNCIADO TEMPESTIVAMENTE, E CORRIGIDO
NO LIBELO, SEM OPOSIÇÃO DA DEFESA NA CONTRARIEDADE AO MESMO E EM
PLENÁRIO, NÃO CONSTITUI NULIDADE.
IMPROCEDENCIA DA INVOCAÇÃO DA SÚMULA 431.
HC INDEFERIDO.